Tribunal: TJMT
Processo: 0020363-43.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020363-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LUZINEI DA SILVA ARRUDA - CPF: 559.242.201-68 (APELADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSIONÁRIA PÚBLICA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – LIGAÇÃO ILEGAL – NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MINORADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – A concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a origem da multa aplicada em razão de conduta imputada a parte consumidora e interrompe o fornecimento de água indevidamente deve ser condenada a indenização por falha na prestação de serviços.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020363-43.2016.8.11.0041 interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com LUZINEI DA SILVA ARRUDA perante 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 93336106 - Pág. 4 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Luzinei da Silva Arruda em desfavor da CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto para declarar indevido o débito da fatura de mês de março de 2016 no valor de R$ 961,31 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), determinando o seu cancelamento, mantendo somente a cobrança do consumo de agua; condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 93336106 - Pág. 16 existência de fraude devidamente comprovada e correta aplicação da multa, uma vez que constatada fraudes perpetradas pela apelada, em decorrência de religação por conta própria, bem como a referida multa é regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, nos termos dos artigos 103, 104 e 106 da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012;

Aduz que não há o que se falar em pagamento de danos morais, tampouco, em inexigibilidade das multas aplicadas, vez que uma vez constatada e provado o ato ilício cometido pela Apelada, deveria esta ter efetuado o pagamento da sanção aplicada;

Afirma que não há o que se falar em não pagamento das multas aplicadas, tão pouco a Ré, ora Apelante, ser penalizada pela aplicação dos danos morais, sendo que apenas encontra-se cumprindo seu exercício regular de direito, como concessionária de serviços público de abastecimento de água;

Sustenta inexistência de danos morais, eis que não há nos autos qualquer descrição pela Recorrida de que a conduta da Ré tenha atingido sua honra ou esfera de seus direitos de personalidade, pelo que de rigor a improcedência do pedido de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Luzinei da Silva Arruda, doravante denominada recorrida, em desfavor da CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, doravante denominada recorrente, em que noticiou que é proprietária de um imóvel (UC nº 4499706-9) onde mantinha uma média mensal de consumo no valor de R$ 75,86 (setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), todavia, foi surpreendida com o recebimento de faturas de junho de 2015 a março de 2016 com valores exorbitantes que não condiziam com o consumo real.

Informou que em decorrência do não pagamento da cobrança exorbitante inerente a fatura de março de 2016 com vencimento em 23/03/2016, no valor de R$ 961,31 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) teve o fornecimento de água interrompido.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, e declarou indevido o débito da fatura de mês de março de 2016 no valor de R$ 961,31 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), determinando o seu cancelamento, mantendo somente a cobrança do consumo de agua e condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A tese recursal funda-se na afirmação de exercício regular de direito, ocorrência de religação ilegal do fornecimento de água, e consequente multa, e inexistência de danos morais.

O cerne da apelação consiste em verificar a legalidade da cobrança da fatura guerreada (março de 2016), consequente interrupção de fornecimento de água.

Pois bem.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifica-se no extrato de pagamentos juntado sob ID. 93336104 - Pág. 26 inerente ao ano de 2015, que a média mensal na ultrapassou a cobrança de R$ 100,00 (cem reais), lado outro, em março de 2016 surpreendentemente houve cobrança de fatura no valor de R$ 961,31 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) onde há embutido além de impostos, correção de fatura e aplicação de multas, na qual a mais chamativa se deu no importe de R$ 801,80 (oitocentos e um reais e oitenta centavos) que a parte apelante justifica decorrer de ligação ilegal de água.

A parte consumidora/apelada não adimpliu com a referida cobrança, motivo pelo qual a concessionária/recorrente interrompeu o fornecimento de água.

A cobrança da fatura no valor de R$ 961,31 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a cobrança de multa no valor de R$ 801,80 (oitocentos e um reais e oitenta centavos) e a interrupção de fornecimento de água são fatos incontroversos diante das provas documentais e orais coligadas nos autos.

Nessa toada preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A parte recorrente informa que tanto a cobrança da fatura no mês de março de 2016 quanto a interrupção se deram no exercício regular do direito, uma vez que sustenta que a parte apelada de manipular e religar indevidamente o cavalete de água, contudo, não há nos autos prova cabal da acusação perpetrada e ensejadora de cobrança e interrupção do fornecimento, ou seja, não há prova de que a parte apelada tenha manipulado indevidamente o cavalete d’água, mormente, porque não foi demonstrado que o hidrômetro ligado à residência da consumidora encontra-se na área interna da residência.

Destarte, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta ilegal da consumidora ensejadora da multa cobrada. Ademais, os hidrômetros estão localizados em via pública, passível de ser violado por qualquer pessoa.

Outrossim, o extrato trazido sob ID. 93336104 - Pág. 184, inerente a período posterior a constatação de irregularidade e aplicação de multa não destoa do extrato anterior a irregularidade constatada. O que corrobora com a assertiva de que a consumidora não se beneficiou em nada com a violação do hidrômetro.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, e da sentença não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo real ou constatação da irregularidade, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ÁGUA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA PAGA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.” (TJ-MT - RI: 10003218620178110051 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2018)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo a verba ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar a redução da verba indenizatória de cunho moral, mantendo irretocável o restante da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021